Tribunal: TJMT
Processo: 1018029-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018029-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA - CPF: 454.125.619-34 (APELADO), ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), UNIMED DE PARANAVAI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.076.069/0001-09 (APELANTE), IVAN PIMENTA DE SOUZA - CPF: 025.504.049-04 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONSUMIDORA IDOSA COM DOENÇA GRAVE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o restabelecimento do contrato da autora, cominatória de multa, sob fundamento de ilegalidade na rescisão contratual por inadimplemento, considerando a boa-fé objetiva e a hipervulnerabilidade da consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a rescisão contratual promovida pela operadora foi válida, à luz do art. 13, p.u., II, da L. 9.656/1998; e

(ii) se a conduta da operadora ao aceitar pagamento em atraso e recusar o restabelecimento contratual, mesmo após reenvio de boletos, viola o princípio da boa-fé objetiva, notadamente em relação à consumidora idosa com grave enfermidade.

III. Razões de decidir

3.

A legislação autoriza a rescisão contratual por inadimplemento superior a 60 dias, desde que haja notificação prévia até o 50o dia, o que, em tese, foi observado pela operadora.

4.

4. Todavia, o princípio da boa-fé objetiva impõe a consideração da conduta das partes, sendo constatado que a operadora induziu legítima expectativa de reativação ao reenviar os boletos, posteriormente pagos pela autora.

5. A negativa de restabelecimento do contrato, especialmente diante da condição de idosa e enferma da autora, configura violação à boa-fé contratual e aos direitos fundamentais do consumidor, tornando abusiva a rescisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Ainda que presentes os requisitos formais do art. 13, p.u., II, da L. 9.656/1998, a rescisão contratual de plano de saúde pode ser invalidada quando a operadora induz o consumidor à legítima expectativa de manutenção do vínculo, ao aceitar pagamento em atraso e negar a reativação contratual.

2. A negativa de reativação do contrato, em prejuízo de consumidora idosa e portadora de doença grave, viola a boa-fé objetiva e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor hipervulnerável.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por UNIMED DE PARANAVAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos pela autora e condenou-a na obrigação de fazer, qual seja, o restabelecimento do contrato do plano de saúde de titularidade da autora, sob pena de multa fixa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas na proporção de 20% a autora e 80% a ré. Os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor da causa.

Explica que houve inadimplência por prazo superior a 60 dias, seguida da correta e tempestiva notificação e, por sua vez, houve a continuidade da inadimplência, nascendo assim a possibilidade de rescisão contratual.

Defende que a rescisão contratual está revestida da mais absoluta legalidade.

Requer a forma da sentença reconhecendo-se a validade da notificação prévia enviado ao endereço da apelada, validando assim a rescisão por inadimplência, e, em consequência, a redistribuição do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Unimed de Paranavaí – Cooperativa de Trabalho Médico, que busca a reforma da sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora, sob o fundamento de que a rescisão contratual observou os requisitos legais, especialmente os previstos no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998.

De início, cumpre reconhecer que, em tese, é admissível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento do beneficiário, desde que preenchidos os pressupostos legais. O dispositivo legal aplicável estabelece que a operadora pode rescindir o contrato caso o consumidor esteja inadimplente por mais de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses, desde que haja notificação prévia até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência.

No caso concreto, verifica-se que os boletos vencidos datam de 30/01/2022 e 28/02/2022, tendo a notificação sido expedida em 15/03/2022. Assim, quanto à parcela de fevereiro, houve o cumprimento formal do requisito legal relativo à notificação prévia. O cancelamento do plano, por sua vez, somente se deu em 02/05/2024, ou seja, decorridos mais de 60 dias do vencimento das obrigações inadimplidas, o que, em tese, também autorizaria a rescisão contratual.

Contudo, a análise não pode se limitar à verificação dos requisitos formais. O princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, especialmente no âmbito consumerista, exige a apuração do comportamento das partes no curso da relação jurídica.

Com efeito, consta dos autos que, aos 9 de março de 2024, a autora, por intermédio de seu filho, solicitou o reenvio dos boletos em aberto, os quais foram efetivamente encaminhados pela ré por meio eletrônico. Tal conduta da operadora, ao receber o pedido de boletos e providenciar seu reenvio, gera legítima expectativa de que o plano seria restabelecido com o pagamento, o que de fato ocorreu em 13/05/2024, conforme comprovação constante no documento de ID no 285747387.

Todavia, mesmo após o pagamento, a Unimed recusou o restabelecimento do contrato, sob o argumento de que o plano já havia sido cancelado, exigindo da consumidora a celebração de novo contrato, com valores significativamente mais onerosos, o que se mostra incompatível com os deveres anexos ao contrato, especialmente o dever de lealdade, transparência e cooperação.

A situação adquire contornos ainda mais graves diante da condição pessoal da autora, consumidora idosa e portadora de enfermidade cardiovascular grave, circunstância que reforça a necessidade de interpretação
pro homine
das normas contratuais e legais, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor hipervulnerável.

A propósito,
mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO . FALTA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. Rescisão de contrato de seguro saúde coletivo . Necessidade de se ofertar ao consumidor a contratação de plano individual compatível com o anterior, nos termos da Resolução 19 do CONSU do Ministério da Saúde, e do art. 13 da Resolução Normativa 254 da ANS.
Além disso, ainda que se reconheça à operadora do plano de saúde o direito à rescisão do contrato coletivo ou empresarial, os segurados, idosos, sofrem de graves problemas de saúde e estão em tratamento médico contínuo, que não pode ser interrompido.
Precedentes do STJ . Manutenção do plano de saúde que se impõe. Dano moral configurado e indenizado razoavelmente em R$ 10.000,00. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00552302420208190001 202100177014, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 26/04/2022, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 29/04/2022) destaquei

Portanto, ainda que, sob o prisma estritamente formal, a rescisão pudesse ser considerada válida, a conduta da operadora contraria a boa-fé objetiva, por haver induzido a parte autora a erro quanto à possibilidade de reativação do plano, após aceitar o pagamento dos boletos encaminhados por sua própria iniciativa.

Nesse cenário, a sentença se mantém ainda que por outros fundamentos, tal seja, a conduta da operadora de plano de saúde que induz o consumidor a erro sobre a continuidade do contrato, aceitando o pagamento de boletos em atraso e, posteriormente, negando o restabelecimento do plano, viola a boa-fé objetiva e afasta a legalidade da rescisão por inadimplência, principalmente legando-se em conta trata-se de consumidora extremamente vulnerável pela idade, com problemas de saúde relativamente graves.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025